Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS E ENCARGOS APLICADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DOS JUROS APLICADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade de julgamento antecipado da lide trazida pelo CPC/2015 abrange a sentença de mérito sem realização de instrução probatória nas hipóteses em que a demanda verse apenas sobre questões de direito sem análise de fatos, ou havendo questões de fato, que estes sejam notórios ou presumidos.
2. O art. 374 do CPC/2015 estabelece as hipóteses em que os fatos não dependerão de provas. No caso dos autos, não houve nenhuma das hipóteses tratadas pelo referido dispositivo.
3. O CPC/2015 consagra o princípio do contraditório substancial, sendo privilegiados princípios de elevado valor jurídico trazidos pela Constituição Federal, como ampla defesa e devido processo legal. O art. 1o do referido Código processual estabelece que o processo civil será interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, não podendo portanto, o Poder Judiciário mitigar garantias constitucionais sob o argumento de privilégio da celeridade processual.
4. No caso dos autos, houve pedido expresso da parte autora para que o banco apresentasse os contratos com as informações necessárias acerca das taxas e juros aplicados, porém o juízo de primeiro grau sequer se pronunciou sobre o requerimento formulado.
5. É notório que o apelante não tem condições de esclarecer tais informações, motivo pelo qual, com fundamento no art. 6o, inciso VIII do CDC, foi invertido o ônus da prova, de forma a determinar que o banco apelado esclareça em quais condições os compromissos de pagamento foram ajustados, demonstrando os juros e encargos aplicados aos contratos existentes entre as partes, especialmente nas renegociações de dívidas realizadas.
6. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme enunciado da súmula 286 do STJ. Desse modo, é pacífico o entendimento de que as renegociações realizadas pelas instituições financeiras podem ser revistas para se adequarem as patamares legalmente previstos. Ademais, é preciso atentar-se para o teor da súmula 530 do STJ, de modo que, “na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.
7. No presente processo, os autos devem retornar ao juízo de origem para que posse ser realizada a adequada instrução probatória, de modo a averiguar, de forma efetiva, quais as taxas de juros aplicadas nos contratos realizados entre as partes, especialmente em relação aos contratos de renegociação de dívidas convencionados, devendo o banco réu demonstrar, de modo efetivo, quais taxas foram aplicadas nas renegociações realizadas nos contratos provenientes das dívidas existentes em relação ao apelante, em respeito ao art. 6o, III do CDC
8. Não é adequado o julgamento antecipado do mérito quando presentes questões predominantemente de fato, ainda mais quando há nos autos requerimento expresso de produção de provas pela parte que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de cerceamento de defesa.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.